Tribunal: STF
Processo: RE 1254845
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO DO ITERMA. EQUIPARAÇÃO. CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO. DIREITO ADQUIRIDO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA, COM FUNDAMENTO EM LEI. PRECEDENTES. LEI 4.353/1981 E LEI DELEGADA 191/1984 DO ESTADO DO MARANHÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.